Tribunal: TJMT
Processo: 1006833-67.2019.8.11.0002
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006833-67.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Assunção de Dívida, Adimplemento e Extinção, Arras ou Sinal]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JACKLAYNNE APARECIDA VIANA FRANCO MEIRELES - CPF: 004.200.021-11 (APELADO), ALLAN FONTES CORREA - CPF: 030.581.221-10 (ADVOGADO), CARLOS ALEXANDRE MEIRELES - CPF: 731.132.711-34 (APELANTE), ROGERIO TEOPILO DA CRUZ - CPF: 008.128.001-76 (ADVOGADO), MEIRELES & CIA LTDA - ME - CNPJ: 15.396.805/0001-73 (APELANTE), CARLOS ALEXANDRE MEIRELES - CPF: 731.132.711-34 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – EMBARGOS MONITÓRIOS REJEITADOS – PEDIDO JULGADO PROCEDENTE PARA CONSTITUIR TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL –
PRELIMINAR DE

ILEGIIMIDADE – REJEIÇÃO – ALEGAÇÃO DE NÃO HOMOLOGAÇAO DO ACORDO – EXISTÊNCIA DE PROVA ESCRITA SEM EFICÁCIA EXECUTIVA – RELAÇÃO OBRIGACIONAL SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADA – FALTA DE COMPROVAÇÃO DA ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO – ÔNUS DO EMBARGANTE (CPC, ART. 373, II) – TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA – DATA DO VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
1. Não há falar em ilegitimidade ativa da parte no caso em que a ação é ajuizada contra a credora da parte, indicada no instrumento contratual celebrado entre as partes.
). 2. Demonstrada a existência da relação obrigacional entre partes em elemento documental sem eficácia de título executivo, recai sobre a parte requerida o ônus de provar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora, de modo que, não o fazendo, a procedência da pretensão monitória é medida impositiva.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por CARLOS ALEXANDRE MEIRELES e MEIRELES & CIA LTDA – ME contra a r. sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, que nos autos da ação “
Monitória
” (Proc. nº 006833-67.2019.8.11.0002), ajuizada contra o apelante por JACKLAYNNE APARECIDA VIANA FRANCO MEIRELES, rejeitou os embargos monitórios opostos pelo apelante e julgou procedente o pedido autoral para constituir direito título executivo judicial no valor de R$ 18.355,56 devendo o montante ser “
atualizado com juros de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC a partir de julho de 2019, data da propositura da ação”
e, na forma do art. 702, §8º, do CPC, ordenou prosseguimento do feito; a r. sentença condenou o devedor/apelante aos ônus sucumbenciais, inclusive honorários advocatícios, estes que fixou “
em 10% sobre o valor atualizado do débito
” (cf. Id. nº 172022833).

O devedor/apelante alega pela presença das preliminares de ilegitimidade passiva e ausência de interesse recursal, asseverando que a “
Clausula
” de acordo entabulado entre as partes “
não fora homologado judicialmente”,
pois
“no momento da audiência de conciliação manifestaram pela renúncia/exclusão da clausula que disciplinava quanto a partilha da propriedade empresarial”
e, por isso “
o interesse da recorrida em demandar em desfavor do recorrente, com objetivo de cobrar “prólabore e ou retirada de lucro” esta esfera processual não é a ferramenta processual adequada
. (sic – cf. Id n.º 172022844 – Pág. 18).

No mérito sustenta que “
a notificação da rescisão contratual de acordo extrajudicial não é prova suficiente para constituição do título executivo judicial, muito menos o Boletim de Ocorrência, vez que não descreve sobre a validade dos pagamentos”

Diz que
“os termos do contrato de acordo extrajudicial viola plenamente as normas do contrato social da empresa,
já que
“a notificação que o recorrente comunica o pagamento do valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), não era a via adequada para distribuição dos lucros mensais, vez que os lucros mensais deveriam ser feitos após a prestação de contas, nos termos do contrato social da empresa.

Por fim, assevera que “
não se pode exigir de imediato do outro cônjuge a parte das quotas sociais
, isto porque “
possui apenas de imediato o direito da divisão periódica dos lucros
,
que neste caso é todo o dia 31 de Dezembro”
(sic – cf. Id. nº 172022844 - Pág. 22).

Pede, sob esses fundamentos, provimento do recurso, “
para acolher a preliminar de ilegitimidade ativa,
ou, alternativamente, acolha os embargos monitórios e desconstituir o mandado monitório expedido, em razão da “
exclusão da clausula de retirada mensal no valor de R$ 6.000,00 (seis mil) reais em audiência homologatória de acord
o, invertendo-se os ônus da sucumbência (sic – cf. Id. nº 172022844 - Pág. 23).

Nas contrarrazões, a apelada
refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do Apelo (cf. Id. nº 172022850).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A autora Jacylaynne Aparecida Viana Franco Meireles ajuizou a presente ação monitória, dizendo que Carlos Alexandre Meireles, ora apelado, descumpriu com o acordo extrajudicial celebrado nos autos da ação de divórcio, a qual determinou o pagamento de pró-labore no importe de R$ 6.000,00 (seis mil reais) ao mês, sendo que, o requerido cessou o pagamento no mês de abril de 2019, motivo pelo qual visa o recebimento do valor, no importe de R$ 18.355,56.

O apelado ofereceu embargos à monitória arguindo preliminar de ilegitimidade ativa, dado que o acordo extrajudicial as partes
excluíram a clausula que disciplinava a partilha da propriedade empresarial do termo de acordo
”. No mérito alegou que os valores cobrados na ação monitória devem ser regulados pelo contrato social da empresa que disciplina que a prestação de contas e divisão dos lucros da empresa é entre 01 de janeiro a 31 de dezembro. (Cf. 172022809)

A requerente/embargada/apelante ofereceu impugnação aos embargos alegando possuir legitimidade ativa e pugnando pelo desprovimento dos embargos.

Ato contínuo, adveio sentença, que, nos seguintes termos, julgou extinta sem resolução do mérito a demanda:

(...)

Trata-se de
AÇÃO MONITÓRIA
interposta por
JACKLAYNNE APARECIDA VIANA FRANCO MEIRELES
em desfavor de
CARLOS ALEXANDRE MEIRELES e MEIRELES & CIA LTDA – ME,
alegando ser credor dos réus da quantia de 18.355,56 (dezoito mil trezentos e cinquenta e cinco reais e cinquenta e cinco centavos). Em virtude de acordo extrajudicial celebrado entre as partes e não adimplido pelos réus.

Requer a citação dos réus para pagar o débito ou opor embargos, juntando procuração, substabelecimento e documentos e notificações.

Tentada a citação pessoal do réu, o mesmo apresentou os Embargos Monitórios de ID Nº 25252974, alegando que tal valor cobrado nesta ação monitoria refere-se a distribuição dos lucros da empresa e que tal distribuição deve ser regulada pelo contrato social da empresa que disciplina que a prestação de contas e divisão dos lucros da empresa é entre 01 de janeiro a 31 de dezembro, e, ao final requer a improcedência do pedido e concessão à ré dos benefícios da justiça gratuita.

Vieram-me os autos conclusos para análise.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO:

Por observar nos autos elementos probantes suficientes e discussão atinente a direito, não necessitando o feito de maior dilação probatória, com fulcro no art. 355, I, do CPC, passo ao seu julgamento antecipado.

Trata-se de ação monitória, alegando a parte autora que possui um crédito em face da ré, por conta de acordo entabulado entre as partes e não adimplido pela parte ré.

Chamado aos autos a parte ré apresentou seus embargos monitórios.

DA MONITÓRIA

Observo que o autor instrui a inicial com termo de acordo ID 21433484, notificação extrajudicial, reconhecimento de acordo, a meu ver, entendo revestir-se dos requisitos necessários ao procedimento monitório, porquanto possuem prova da bilateralidade e assunção da dívida.

Dessa forma, tenho que a autora bem demonstra o direito ao crédito reclamado, eis que os documentos que embasam a presente ação demonstram a obrigação do réu de pagar, o que assumiu em acordo devidamente reconhecido por este.

Por outro lado, o réu, em seus embargos por afirma em sua tese aventureira de que trata-se de mero cumprimento de clausula da ata constitutiva da empresa em que foram sócios durante a duração do matrimonio e que por acordo de livre e espontânea vontade o réu se obrigou a efetuar o pagamento mensal no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a autora, rogando que a autora faça prova do direito aqui em litígio, o que, de fato, foi cabalmente demonstrado.

Da impugnação aos embargos

Tempestivamente a parte autora fez juntada da impugnação aos embargos monitórios apresentados pela parte ré, fez juntada ainda de documentos de reconhecimento do acordo e ainda de boletim de ocorrência contra a autora, narrando que “fez acordo com a ex mulher e que ela recebe valores mensais”.

“Ex positis”

DIANTE DISSO,
JULGO IMPROCEDENTES OS EMBARGOS MONITÓRIOS
para, nos termos do art. 700, do NCPC,
CONSTITUIR

DE PLENO DIREITO O TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL
em favor da autora, no valor de R$ 18.355,56 (dezoito mil trezentos e cinquenta e cinco reais e cinquenta e cinco centavos)

Para fins de cumprimento da sentença o valor deverá ser atualizado com juros de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC a partir de julho de 2019, data da propositura da ação.

Pelo princípio da sucumbência, condeno o réu ao pagamento das custas processuais, bem como, honorários advocatícios, esses arbitrados em 20% sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, § 2
o
, do novo Código de Processo Civil.

Preambularmente, rejeito as preliminares de ilegitimidade ativa e ausência de interesse recursal, porque, no caso, a presente ação monitória foi ajuizada pelo descumprimento de acordo extrajudicial entabulado entre as partes, onde obrigava os recorrentes ao pagamento de pró-labore de empresa cujas partes são sócias, o que torna inquestionável a sua legitimidade para o ajuizamento da ação;

Quanto ao mérito, o caput do artigo 700 do Código de Processo Civil é claríssimo
“A ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz (...) III)- o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer.”

Com efeito, na ação monitória, o documento apresentado pelo credor caracteriza o início de prova escrita quanto à existência do negócio e do débito existente. Outrossim, assegura-se ao devedor, através dos embargos, opor-se, fundamentadamente, à cobrança.

Ao contrário do que ocorre no processo de conhecimento, na ação monitória, parte-se da presunção de veracidade dos fatos articulados pelo Requerente/apelado, presunção que somente poderá ser afastada mediante atuação do apelante, que poderá opor embargos monitórios à ação que lhe foi movida, produzindo prova suficiente a afastar o direito buscado pelo pretenso credor.

Colaciono jurisprudência neste sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – PROVA ESCRITA SEM EFICÁCIA EXECUTIVA (CHEQUE) – RELAÇÃO OBRIGACIONAL DEMONSTRADA – QUITAÇÃO DO DÉBITO NÃO COMPROVADO – ÔNUS DO RÉU – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 333, II, DO CPC/73 – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS DENTRO DO LIMITE LEGAL (ART. 20, § 3º, DO CPC/73) – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A ação monitória apresentada com base em prova escrita, com demonstração da relação obrigacional havida entre partes e sem eficácia de título executivo, faz recair sobre ao réu o dever de provar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 333, II, do CPC/73). Não o fazendo, a procedência da ação é medida impositiva. Não comportam redução os honorários advocatícios estipulados dentro dos limites legais. (TJMT, Ap 145399/2016, DES. DIRCEU DOS SANTOS, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 07/12/2016, Publicado no DJE 15/12/2016)

PROMESSA DE COMPRA E VENDA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. NOTAS FISCAIS SEM EFICÁCIA EXECUTIVA. Considerando que a parte-autora logrou comprovar o fato constitutivo do seu direito (artigo 373, inciso I, NCPC), pois trouxe aos autos prova escrita da dívida (artigo 700 do NCPC), merece ser mantida a procedência da ação monitória, mormente porque o alegado pagamento não resultou comprovado pelo réu, ônus que lhe competia, a teor do artigo 373, inciso II, do NCPC. Outrossim, a prova testemunhal, no caso sub judice, não serve como substituto de prova documental, especialmente porque as testemunhas, em razão do grau de parentesco mantido com o réu, sequer prestaram compromisso. Apelação desprovida. (Apelação Cível Nº 70070887948, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Voltaire de Lima Moraes, Julgado em 24/11/2016)

No caso, como bem analisado pela sentença
“o autor instrui a inicial com termo de acordo ID 21433484, notificação extrajudicial, reconhecimento de acordo, a meu ver, entendo revestir-se dos requisitos necessários ao procedimento monitório, porquanto possuem prova da bilateralidade e assunção da dívida.”,
além disso, constam ainda, boletim ocorrência, em o autor narra que
“fez acordo com a ex mulher e que ela recebe valores mensais”, bem como extratos bancários da conta da apelada demonstrando que as transferências foram realizadas durante o período do acordo.
(cf. Id. n. 172022824; 172022825)

Assim, estando presentes os requisitos essenciais para a propositura da ação monitória, não há falar em carência da ação, e mais, o ônus de comprovar fatos extintivos, impeditivos ou modificativos do direito da parte autora recai sobre a parte requerida (art. 373, II, do CPC/2015).

Deste modo, não se verifica outro modo de solucionar a demanda senão com base no ônus da prova, cuja disposição é dirigida às partes, como forma de orientá-las em qual sentido devem se comportar, à luz das expectativas que o processo lhes enseja, e a consequência do descumprimento é estritamente processual, podendo gerar desvantagem à parte que não o atendeu.

No caso, a apelada logrou êxito em demonstrar, mediante prova convincente a origem do débito e o inadimplemento do embargante através dos documentos juntados, mas, especialmente porque, o apelante, não apresentou provas suficientes para excluir a presunção de veracidade da dívida.

Ademais, como a r. sentença rejeitou os Embargos Monitórios e julgou procedente o pedido autoral para constituir título executivo judicial, a despeito das diversas teses deduzidas pelo devedor para obstar o pronunciamento jurisdicional positivo, é evidente que o devedor restou vencido na lide, sendo, portanto, de rigor sua condenação aos honorários advocatícios, por aplicação do princípio da sucumbência.

Isto posto, nego provimento ao recurso e mantenho a sentença por seus próprios fundamentos.

Custas recursais pelo apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/09/2023